Tribunal: TJDFT
Processo: 0722205-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
De início, necessário ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722205-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: DEGINALDO RODRIGUES CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada por LEANDRA DEGINALDO RODRIGUES CAMPOS em face de G44 Brasil S/A e G44 BRASIL SCP, em que objetiva a condenação das rés ao pagamento do valor de R$97.670,11 (noventa e sete mil, seiscentos e setenta reais e onze centavos), acrescido de juros e correção monetária, por suposto danos materiais decorrentes da suposta prática de "pirâmide financeira”. Após sentença de procedência (ID 28341928), as Rés apelam, oportunidade em que postulam seja concedida a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que estariam passando por sérios problemas financeiros e que estariam sendo demandadas em mais de 1.000 processos por todo o país. De início, necessário ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema, observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Assim tem decidido esta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. MONTANTE EXCESSIVAMENTE ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REVISÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. (Acórdão 1293411, 07254177520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em insolvência financeira e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Balanços Patrimoniais de 2019 e 2020 e extrato bancário de 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1312747, 07421179520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Gizadas esta considerações, e atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido às Rés. Com a devida vênia aos seus argumentos, não se pode olvidar haver inúmeros processos em desfavor da sociedade empresária G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico), nas quais diversos investidores (pessoas físicas e jurídicas) alegam terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira” que teria, em tese, sido praticada por essas sociedades, mediante “oferta pública irregular de valores mobiliários”, sem a devida autorização do órgão regular competente (Comissão de Valores Mobiliários), visando ao implemento de diversos negócios jurídicos (contratos de investimento coletivo – CIC), em especial, a realização de operações de compra e venda de criptomoedas, sob a promessa de distribuição de vultosos lucros diários em favor dos sócios participantes da sociedade em conta de participação (SCP) constituída entre os contratantes. Nesse quadro, tenho que os indícios de desvio dos valores recebidos por inúmeros contratantes, aliado a movimentação financeira de vultosos valores (ID 28341947 e seguintes) esvaziam a tese de que estariam em situação de miserabilidade para os fins da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do CPC. É oportuno destacar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas. De tal sorte, a despeito dos fatos amplamente noticiados nas mídias sobre os negócios milionários envolvendo a parte ré e as inúmeras ações judiciais em seu desfavor, tais elementos, por si só, não constituem situação inviabilizadora da assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto aos apelantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator